Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução reconhecido. Condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida em cumprimento de sentença, que condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o montante cobrado em excesso na liquidação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento do excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), firmou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, entendimento que permanece vigente sob o CPC/2015 (AgInt no REsp n. 2.166.578/PR).
4. No caso concreto, o reconhecimento do excesso de execução configura acolhimento da impugnação, e a quitação posterior da dívida do IPTU pela apelante não afasta a incidência dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: No cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010 (Tema 410); STJ, AgInt no REsp n. 2.166.578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1896624, 0700953-77.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 09/08/2024; TJDFT, Acórdão 1859385, 0729579-74.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 22/05/2024.